Tribunal: TJMT
Processo: 1018441-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018441-65.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO SODRE JUNIOR - CPF: 053.975.921-02 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA - CPF: 824.639.568-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1018441-65.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

JOSE ROBERTO SODRE JUNIOR

Embargado(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19). PRAZOS PROCESSUAIS REFERENTES A PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA RETOMADOS EM 04 DE MAIO DE 2020.

RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se no acórdão há o vício apontado – omissão da preliminar de intempestividade – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Os prazos processuais referentes a processos com tramitação eletrônica foram retomados em 04/05/2020, em razão ao disposto no artigo 3o da Resolução CNJ 314/2020 e ao artigo 4o da Portaria-Conjunta n.305/2020 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Se o recurso inominado é intempestivo, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargada e deu-lhe parcial provimento, para afastar a restituição do valor de R$ 354,00; AFASTAR a devolução dos pontos utilizado no total de 5.600 milhas; bem como para REDUZIR o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal no tocante à manifestação acerca da preliminar de intempestividade do recurso inominado arguida em sede de contrarrazões. Assevera que a decisão desta Turma Recursal deve ser integrada a fim de que o recurso não seja conhecido.

A Embargada, intimada a se manifestar, manteve-se silente.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão a Embargante, pois, de fato, restou omissa quanto à análise da preliminar de intempestividade do recurso inominado suscitada nas contrarrazões.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhes provimento
, declaro nulo o acordão impugnado, ante a omissão da decisão no tocante a preliminar de intempestividade, e passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pelo Embargado.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1-
CONDENAR
a Reclamada, a restituir ao Reclamante a título de danos materiais, o integral
valor de R$ 3.318,94 (três mil, trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos)
na forma simples, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do desembolso, referentes às despesas:

1) Passagens de ida cancelada: de R$354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais).

2) Passagem adquirida R$ 2.786,35 (dois mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

3) 01 Diária no valor de R$178,59 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

2-
CONDENAR
a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

3-
DETERMINO
que a reclamada proceda a devolução dos pontos utilizados no total de 5.600 milhas, para o reclamante, na mesma conta utilizada para adquirir a passagem aérea.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Colendos pares;

Nas contrarrazões o Recorrido suscitou preliminar supra, sob o argumento de que o recurso fora interposto após o prazo legal.

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida fora proferida em 15/04/2020, quando os prazos processuais encontravam-se suspensos, em razão da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), e só voltaram a fluir em 04/05/2020, em virtude do disposto no artigo 3o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, n.314/2020.

Em consonância com o determinado por aquele Órgão, o artigo 4o da Portaria-Conjunta n.305/2020 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dispôs que:

Art. 4o Os processos judiciais que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais, conforme disposto no art. 3o da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça de 20 de abril de 2020.

Com efeito, como o presente processo possui tramitação eletrônica,
de
modo que o prazo decendial teve início em 04/05/2020 (segunda-feira) e encerrou no dia 15/05/2020 (sexta-feira).

No entanto, o recurso foi protocolado somente em 18/05/2020, consoante petição digitalizada no ID 66555996, portanto, após do término do prazo recursal.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO INTEMPESTIVO, AINDA A SE CONSIDERAR A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS POR FORÇA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. PRAZOS PROCESSUAIS REFERENTES A PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA RETOMADOS EM 04 DE MAIO DE 2020 (RESOLUÇÃO CNJ 314/2020, ART.3o E PROVIMENTO CSM 2555/2020, ART. 2o). NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO. (TJ-SP-AC:1004773092019260066 SP, RELATOR: RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, DATA DO JULGAMENTO:02/10/2020, 19a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS ATÉ 4/5/2020. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Resoluções STJ e STJ.
Suspensão dos prazos processuais em virtude da Pandemia. Prazos retomados a partir do dia 4 de maio de 2020.
3. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1602180 - MT 2016/0138517-4, RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO, DATA DO JULGAMENTO 24/08/2020, T3 – TECEIRA TURMA, DATA DA PUBLICAÇÃO DJE 27/08/2020) (grifei)

RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL.
APRESENTAÇÃO DO RECURSO FORA DO DECÊNDIO PREVISTO NA LEI No 9.099/95
. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. (Recurso Cível no 71001219187. Segunda Turma Recursal Cível. Turmas Recursais. Rel. Mylene Maria Michel. Jul. 14/02/2007).

Desta forma, não sendo tempestivo o recurso, deve o mesmo não ser conhecido.

Ante o exposto
, acolho a preliminar de
intempestividade do recurso
, razão pela qual deixo de conhecê-lo. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator